Tribunal: TJPA
Processo: 0807911-92.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807911-92.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROSILENE COSTA TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE IGARAPE-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0807911-92.2025.8.14.0000

IMPETRANTES: Adv. Ângela Andressa da Cunha Alves (OAB/PA nº 31.069)

Adv. Thalles Vieira Mariano (OAB/PA nº 28.865)

IMPETRADO: Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu

PACIENTE: ROSILENE COSTA TEIXEIRA

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CONFIRMADA DA MEDIDA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.

I - Trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de revogação da prisão preventiva da paciente, ao argumento de que a custódia foi decretada de ofício pelo juízo de primeiro grau, sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares ou prisão domiciliar.

II - A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, por ocasião da homologação do flagrante, sem requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, configura constrangimento ilegal; e (ii) apreciar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, em razão da paciente possuir filhos menores e encontrar-se grávida.

III - Constatou-se, dos autos, que a prisão preventiva foi decretada sem provocação da parte acusadora ou da autoridade policial, em violação ao disposto nos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, os quais vedam a decretação ex officio da prisão preventiva pelo juízo, em atenção ao princípio acusatório.

IV - A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece como nula a decretação da prisão preventiva sem requerimento formal do Ministério Público ou da autoridade policial, configurando constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

V - Reconhecida a nulidade da prisão por violação ao devido processo legal, resta prejudicada a análise dos pedidos subsidiários de substituição da custódia por outras medidas cautelares ou prisão domiciliar.

VI – Ordem concedida para, confirmando a medida liminar, revogar a prisão preventiva da paciente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer o writ e conceder a ordem para, confirmando a liminar deferida
, revogar a prisão preventiva da paciente ROSILENE COSTA TEIXEIRA,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Ângela Andressa da Cunha Alves (OAB/PA nº 31.069)

e pelo advogado Thalles Vieira Mariano (OAB/PA nº 28.865), em favor de
ROSILENE COSTA TEIXEIRA
, então custodiada preventivamente nos autos de flagrante nº 0800447-51.2025.814.0021, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA.

Noticiaram os Impetrantes que a Paciente foi presa em flagrante no dia 16/04/2025, sob a imputação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). Alegam que a autoridade policial não representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, tampouco houve manifestação do Ministério Público nesse sentido, mas que ainda assim, o juízo a quo decretou a prisão preventiva de ofício, durante a audiência de custódia, realizada em 17/04/2025, contrariando, segundo a defesa, o disposto no artigo 311 do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, que veda a decretação da prisão preventiva sem provocação das partes legitimadas.

Aduzem, ainda, que a Paciente é pessoa primária, possui residência fixa, não possui outras ações penais em curso, estando gestante de oito meses (com cesariana previamente agendada para o dia 24/04/2025), mãe de dois filhos menores e responsável pelos cuidados da irmã com deficiência mental severa, demonstrando situação de extrema vulnerabilidade pessoal e familiar.

Invocam, para tanto, os artigos 318, incisos III a V, do Código de Processo Penal, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo n.º 143.641/SP, que garante, como regra, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em casos análogos.

Pedem liminar e por fim, a concessão definitiva da ordem, com o relaxamento da prisão por ilegalidade, ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, ainda, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Recebido o feito durante o plantão judicial,
a ordem foi

concedida liminarmente pelo Eminente Plantonista

para revogar a prisão preventiva de ROSILENE COSTA TEIXEIRA, determinando a expedição de alvará de soltura
, determinando ainda a requisição de informações à autoridade inquinada coatora e vista à Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

Após as informações da autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo
conhecimento

do
writ
e concessão definitiva da ordem, confirmando-se a ordem liminar.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

No mérito da impetração, pretende-se a
revogação da prisão preventiva
da paciente, argumentando inicialmente que esta foi
decretada de ofício pelo juiz
de primeiro grau,
ausente requerimento nesse sentido da autoridade policial ou do Ministério Público
, o que implicaria em constrangimento ilegal, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

Compulsando os autos, constata-se que, por ocasião da decisão que homologou o flagrante em 17/4/2025, houve decretação da prisão preventiva da paciente sem que houvesse requerimento neste sentido, seja pela autoridade policial, seja pelo representante do Ministério Público, consistindo assim, em custódia por determinação
ex officio
do magistrado.

Referida decretação da custódia de ofício pelo magistrado constitui constrangimento ilegal, sanável pela presente impetração.

Nesse sentido:

STF
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA, EX OFFICIO, EM PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 282, §§ 2º E 4º, E 311 DO CPP.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 1. A Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote anticrime), à luz do sistema acusatório — no qual existe separação das funções de acusar, defender e julgar —, alterou a redação dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal,
afastando a possibilidade de o Juiz, ex officio, ausente manifestação do órgão acusador ou prévia representação da autoridade policial, determinar a custódia preventiva durante a fase investigatória ou no curso do processo
. 2 . O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP).
Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial
(HC nº 186 .421/SC, Rel. o Min Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j . 20/10/2020, p. 17/11/2020). 3. O auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura (arts . 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado (HC nº 186.421/SC, Rel . o Min Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p . 17/11/2020). 4. No caso, o Juízo de origem, em que pese manifestação do Ministério Público no sentido do cabimento da liberdade provisória, converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva, revelando-se a medida manifestamente ilegal. 5 . Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - HC: 245131 PB, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL OU REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO
.

OFENSA AO ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau,
converteu o flagrante em prisão preventiva de ofício, ante a inexistência de representação da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público
nesse sentido, ainda que posteriormente.
A 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do RHC 131.263/GO, consolidou entendimento no sentido de que tal decisão evidencia afronta aos arts. 311 e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13 .964/2019, que, em
homenagem ao sistema acusatório, veda, em qualquer hipótese, a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz.
2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 170559 RS 2022/0285973-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Por todo o exposto, necessário reconhecer que a decretação de ofício da prisão preventiva, sem requerimento da autoridade policial ou do representante do Ministério Público,
constitui inegável constrangimento ilegal
, impondo-se a
confirmação da liminar
anteriormente deferida para revogação do decreto de prisão preventiva da paciente,
restando prejudicada a análise dos pleitos de substituição da prisão preventiva
por outras medidas cautelares ou prisão domiciliar
constantes na impetração
.

Assim, em razão da constatação do constrangimento ilegal impingido a paciente,
conheço o presente writ e concedo a ordem para,
confirmando a liminar deferida,
revogar a prisão preventiva da paciente ROSILENE COSTA TEIXEIRA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26/06/2025